Tribunal: TJDFT
Processo: 0721438-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721438-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINING CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA AGRAVADO: GLOBAL GRAIN PARTICIPACOES LTDA, BRASIL ENERGIA LIMPA PARTICIPACOES LTDA., NOVA ENERGIA VAPOR E PARTICIPACOES LTDA., DENALI PARTICIPACOES S.A., SOL GERACAO DE ENERGIA LTDA, SOL DO BRASIL GERACAO DE VAPOR LTDA - ME, UTE BIOMASSA COELHO NETO MARANHAO LTDA. DE S P A C H O Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator